Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-77.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-77.2025.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JENIVALDO CIRQUEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR COMPROVADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que confirmou o cancelamento da distribuição da execução de título extrajudicial por ausência de recolhimento das custas iniciais e indeferiu a petição inicial, embora houvesse comprovante posterior de pagamento e irregularidade na intimação, publicada apenas em nome de um dos advogados indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação para recolhimento das custas iniciais, realizada apenas em nome de um dos advogados indicados, viola o art. 272, §5º, do CPC; e (ii) estabelecer se o pagamento tardio das custas, devidamente comprovado nos autos, impede o cancelamento da distribuição, à luz da tese firmada no REsp 1.361.811/RS (Tema 676/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação destinada ao recolhimento das custas iniciais deve ser dirigida a todos os advogados indicados nos autos, conforme determina o art. 272, §5º, do CPC, sob pena de nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.361.811/RS, estabelece que não se cancela a distribuição quando o recolhimento das custas, embora intempestivo, está comprovado, aplicando-se a instrumentalidade das formas e privilegiando-se a preservação do processo.

A comprovação do pagamento das custas antes mesmo da oposição de embargos de declaração evidencia a efetiva correção do vício, inexistindo prejuízo à marcha processual ou à parte contrária.

A extinção do processo após a regularização do recolhimento das custas contraria o princípio da primazia da decisão de mérito e ignora fato comprovado nos autos que afasta o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.811/RS. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.194930-4/001, j. 03.07.2024. TJSP, Apelação Cível 1001445-09.2023.8.26.0106, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8000800-77.2025
.8.05.
0137
, em que figura como
apelante
BANCO DO BRASIL S/A. e como
apelado
JOAQUIM MACIEL PUBLIO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06